Tribunal: TJSP
Processo: 0002849-66.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002849-66.2020.8.26.0026, da Comarca de Osasco, em que é agravante ADEMIR
TADEU TRILHA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002849-66.2020.8.26.0026 -Voto no 36.497
2
Agravo em Execução no 0002849-66.2020.8.26.0026
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ADEMIR TADEU TRILHA JÚNIOR
DEECRIM UR3 da Comarca de Bauru - SP
Voto no 36.497
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Davi
Márcio Prado Silva, que deferiu pedido de livramento condicional ao
agravado Ademir Tadeu Trilha Júnior.
Em suas razões de recurso, o Ministério Público
afirma que o agravado não preencheu o requisito subjetivo para obter o
livramento condicional, uma vez que possui longa pena a cumprir, em
decorrência da prática dos graves crimes de tráfico de entorpecentes,
associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Requer, portanto,
a reforma da decisão, para que seja cassado o aludido benefício, efetivando-
se o retorno do sentenciado ao cárcere e determinada a realização de
exame criminológico, a fim de se verificar a cessação de sua
periculosidade e possibilidade de se ressocializar, avaliando-se, assim, seu
mérito para a obtenção do livramento condicional.
Em contraminuta, o agravado Ademir requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 62, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos.
A Procuradora de Justiça opinou pelo provimento
do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002849-66.2020.8.26.0026 -Voto no 36.497
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante preencheu o requisito objetivo para
obter o livramento condicional, o que foi reconhecido em sentença e não se
questiona.
Cumpre ele a pena total de 18 (dezoito) anos de
reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação
para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
Pelo que se depreende do boletim informativo de
fls. 21/25, não há qualquer falta disciplinar reconhecida em desfavor do
agravado.
O simples fato de possuir ele longa pena a
cumprir não é suficiente para se indeferir o benefício, considerando,
notadamente, que a reprimenda imposta foi arbitrada na fase de
conhecimento, levando-se em conta os limites legais e a gravidade de sua
conduta, já tendo sido considerado o tempo de cárcere para preenchimento
do requisito objetivo. Não pode ela, na fase de execução, ser utilizada
como fundamento para se negar o livramento condicional ao reeducando.
Ressalte-se que, caso o agravado venha a
descumprir as condições impostas pela sentença guerreada ou qualquer
outra disposição legal, terá o benefício imediatamente revogado, pois terá
demonstrado, efetivamente, sua dificuldade em readaptar-se ao convívio
social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002849-66.2020.8.26.0026 -Voto no 36.497
4
No caso dos autos, bem fundamentou o
Magistrado de primeiro grau, ao conceder ao agravado o livramento
condicional, notadamente diante do cumprimento do lapso necessário para
tanto, além de comprovado seu bom comportamento carcerário, reforçado
pelo trabalho por ele realizado nas dependências da unidade prisional, que
sustentou remição de parte de sua pena (fls. 23), não havendo justificativa
idônea para que se imponha a realização do exame criminológico.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica